Tribunal: TJDFT
Processo: 0009087-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Considerando os termos da certidão de ID 12566963, dê-se vista ao ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o prazo em dobro, proceder à regularização do depósito do valor referente à requisição de precatório de ID 8101922, p. 1. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios